Tribunal: TJMT
Processo: 1028369-64.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028369-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LENIR BUENO PALL - CPF: 810.493.741-34 (RECORRENTE), DANIEL JESUS DA COSTA - CPF: 836.644.401-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE ENERGIA COM TOI APRESENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA UC. PARTE AUTORA QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS DO ART. 373, I DO CPC. IRREGULARIDADE EXTERNA (LIGAÇÃO DIRETA). ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI.

RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. COBRANÇA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito de R$ 19.873,69 (dezenove mil oitocentos e setenta e três reais e sessenta e nove centavos) c/c danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrente de suposta recuperação de consumo por irregularidade no medidor.

2.

Não há nos autos qualquer comprovação de irregularidade no TOI realizado pela empresa Recorrente, essencialmente, quando há discrepância no consumo antes e após a fiscalização, eis que nos meses cobrados pela Recorrente decorreu de baixo consumo na leitura do Recorrido, conforme se infere do documento de ID n. 239154696,

no período de 04/2020 a 01/2023.

3.

A concessionária de energia elétrica, ao constatar
ligação direta
sem medidor, possui o direito de proceder com a recuperação do consumo não faturado, conforme previsto nas normas da ANEEL, sendo legítima a cobrança decorrente da regularização do fornecimento.

4.

Danos morais não configurados.

5.

Exercício regular de direito Recorrente pela Energisa em proceder com a cobrança do débito do Recorrido.

6.

Sentença reformada.

7.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedente a inicial de
LENIR BUENO PALL
,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a)
Declarar
a inexistência do débito de R$ 19.873,69 (dezenove mil oitocentos e setenta e três reais e sessenta e nove centavos); e b)
Condenar
o Requerido ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, ao Reclamante, a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do arbitramento e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

A pretensão da parte demandante e a controvérsia estabelecida nos autos devem ser analisadas à luz das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora se amolda ao conceito de consumidor (art. 2º do CDC), ao passo que a parte ré é fornecedora de serviços (art. 3º, e parágrafos, do CDC), havendo, portanto, relação de consumo entre as partes, conforme entendimento sedimentado pelo STJ.

A parte recorrente requer a reforma da sentença, buscando a improcedência do teor da exordial, para modificar a sentença julgada parcialmente procedente.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A questão controvertida da demanda consiste em avaliar se a concessionária de energia respeitou as normas legais para exigir do consumidor multa pela recuperação de consumo decorrente de suposto irregularidade no medidor ocorreu de forma regular.

Pois bem, em analise ao conjunto probatório e os argumentos apresentados pelas partes tenho que o Recurso da Recorrente merece provimento.

A parte promovente alegou em síntese, ser cliente da empresa através da Unidade Consumidora de n° 6/1964159-6 e ter recebido duas faturas irregulares, uma no valor de R$ 18.147,49 (dezoito mil cento e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos) e outra no valor de R$ 1.726,20 (um mil setecentos e vinte e seis reais e vinte centavos), totalizando R$ 19.873,69 (dezenove mil oitocentos e setenta e três reais e sessenta e nove centavos) e postulou a declaração de inexistência dos referidos débitos.

A empresa Recorrente, por sua vez, informou que os prepostos da empresa ao realizarem a vistoria, constataram uma anormalidade “DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA”, o que resultou em redução de consumo nas faturas da Recorrida, de acordo com o Termo de Ocorrência e Inspeção “TOI” n. 239154696, registrado em 01/02/2023.

A propósito, verifico que o Recorrido se beneficiou da irregularidade, tendo em vista que houve aumento de consumo após a fiscalização, sendo que no período de
04/2020 a 01/2023
, conforme se infere do documento anexado ao ID n. 239154687, o que demonstra que de fato o havia irregularidade que ocasionou benefícios a promovente.

Sendo assim, conforme o conjunto probatório trazido à baila, tenho que a empresa agiu em seu exercício regular de direito, ao efetuar a cobrança da fatura eventual, em estrita observância as diretrizes estabelecidas na resolução 414/10 da Aneel.

No documento de recuperação de consumo anexado a contestação, verifico que a Energisa realizou o cálculo considerando período de 04/2020 a 01/2023, em que não houve consumo, período exato em que se constatou a irregularidade.

Nesse aspecto, entendo que a declaração de inexigibilidade do débito deverá ser julgada improcedente, uma vez que a Energisa observou a regularidade do procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica e a cobrança do valor de R$ 19.873,69 (dezenove mil oitocentos e setenta e três reais e sessenta e nove centavos) é lícita.

Dessa forma, não há que se cogitar a incidência da condenação em danos morais, tendo em vista que a empresa Recorrente agiu em exercício regular de direito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024